Tribunal: TJDFT
Processo: 0733788-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733788-26.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PITE S/A AGRAVADO: ROBSON MACHADO DE ALMEIDA DECISÃO PITE S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, das r. decisões (ids. 134966324 e 136452949, autos originários) proferidas na ação de obrigação de fazer (proc. no 0702651-60.2022.8.07.0021) movida contra ROBSON MACHADO DE ALMEIDA, in verbis: “Trata-se de Ação de obrigação de fazer. Consoante se observa nos autos, a parte requerida possui domicílio em outra circunscrição (Paranoá). O regime jurídico aplicável à espécie é o da Lei 8.078/90, visto que o réu se subsume ao conceito de consumidor, eis que teria sido o adquirente de imóvel comercializado pela parte autora. Em se tratando de relação consumerista, devem ser aplicadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor, no que se refere à competência para processamento do feito. O art. 6o, VIII, do referido diploma, prevê a adoção de medidas para facilitação da defesa do hipossuficiente. Tal matéria é de ordem pública, sendo possível o reconhecimento da incompetência de ofício pelo juiz. No caso, o réu/consumidor possui domicílio na QD 32 CONJ.24 LOTE 36 PARANOA. CEP 71573- 200 – BRASÍLIA/DF, conforme consta da petição inicial, a qual se insere na competência da Circunscrição Judiciária do Paranoá. Assim, reconheço a incompetência absoluta deste Juízo e declino da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Paranoá, para onde os autos deverão ser enviados. Intimem-se. Cumpra-se.” “Nos termos do artigo 98, do CPC e da Súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica tem direito ao benefício da justiça gratuita. Todavia, a requerente do benefício não demonstrou a necessidade, bem como informa na petição inicial que ainda possui reserva no empreendimento Condomínio Mansões Entre Lagos, conservando diversos lotes no local, razão pela qual indefiro o pedido. Ainda, retiro o sigilo anotado na petição de id. 132668600. É firme o entendimento de que a restrição de publicidade dos atos processuais é medida excepcional. Ainda, o requerente sequer apresentou razões de fato ou de direito, nem mesmo formulou qualquer pedido para os fins de alcançar o sigilo anotado. Emende-se a inicial para proceder o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.” Da admissibilidade do recurso A primeira decisão agravada é de declínio da competência, cuja controvérsia não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. No entanto, admissível o agravo de instrumento quanto à matéria, constatada a urgência necessária decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação, consoante tese fixada pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do Tema 988. A segunda decisão agravada versa sobre pedido de gratuidade de justiça indeferido pelo MM. Juiz, portanto, hipótese prevista no art. 1.015, inc. V, do CPC. Quanto à impugnação de duas decisões no mesmo recurso, não há óbice, uma vez que proferidas no mesmo processo originário. Ademais, em relação à tempestividade, o requisito está presente, pois, examinados os autos originários, a agravante-autora ainda não havia sido intimado da primeira decisão, proferida em 26/8/22. Do pedido de antecipação da tutela recursal Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Quanto à decisão declinatória de competência, o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo não está configurado, pois os autos originários já foram redistribuídos para a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá desde 2/9/2022. Sobre a gratuidade de justiça, com a vigência do CPC/2015, esta passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o inc. III do art. 1.072 revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante a CF, as normas do CPC e da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Quanto à pessoa jurídica, a Súmula 481 do eg. STJ disciplina que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Examinados os autos originários, constata-se que a declaração firmada por Contador informando da inexistência de faturamento no ano de 2022 (id. 132668605) é contraditória, pois afirma que a empresa está inativa, no entanto, a consulta pública disponível no site da Receita Federal indica que a empresa está com situação cadastral ativa. Já os demais documentos juntados, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais; a certidão de ônus do imóvel; o extrato de débito emitido pela Secretaria de Fazenda do DF e a certidão de distribuição de ações contra si (ids. 132668605 e seguintes) não infirmam a conclusão do Juízo a quo. Ademais, o alegado êxito do pedido de gratuidade em outros processos não vincula este Juízo, devendo ser observado, ainda, que, conforme consta do Estatuto da agravante-autora (id. 132668609, pág. 2, autos originários), o seu capital social é de R$ 180.465.000,00. Acrescente-se que, como consignado pelo MM. Juiz na r. decisão agravada, “a requerente do benefício não demonstrou a necessidade, bem como informa na petição inicial que ainda possui reserva no empreendimento Condomínio Mansões Entre Lagos, conservando diversos lotes no local” (id. 136452949); logo, há indicativos de que a agravante-autora possui considerável patrimônio. Nesses termos, não está configurada a condição de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado e, em consequência, a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Desnecessária a intimação do agravado-réu, pois o MM. Juiz determinou a emenda da petição inicial, portanto, nem sequer foi determinada a citação. Intime-se. Oficie-se. Decorrido o prazo, intime-se o agravado-autor, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília - DF, 7 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora